Tribunal: TJDFT
Processo: 0734938-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO CONTRA EMPRESA INDIVIDUAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. MEDIDAS ATÍPICAS EXECUTIVAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.
1. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil atribui ao magistrado a adoção de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme o entendimento de que o deferimento de medidas atípicas não deve ser realizado de maneira indiscriminada, estabelecendo, ainda, que a sua utilização pressupõe o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito executivo; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para obtenção do resultado pretendido.
3. Constatado que não foram esgotados os meios típicos para satisfação do crédito exequendo, não há razão para que seja deferido o pedido de utilização de meios atípicos, a exemplo da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do sócio da empresa executada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.